Tribunal: TJSP
Processo: 2324386-16.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Alegação de omissão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes. Alegação de omissão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade da execução e incompetência do juízo para decidir sobre a penhora.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão ponderou que os embargantes tentam rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelos institutos da preclusão e coisa julgada.

4. A jurisprudência admite embargos de declaração com efeitos modificativos apenas em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. 2. Embargos declaratórios não são adequados para rediscutir matéria já decidida.

Legislação Citada:
CPC, arts. 502, 507, 803, I, 860, 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.